Tribunal: TJDFT
Processo: 0727114-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727114-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSON VILASSA DOS SANTOS, PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: LUIS ALBERTO RAMOS SILVA, LIGIA RODRIGUES MARTINS Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Pedro Ernesto dos Santos Filho e Élson Vilassa dos Santos contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e manteve o bloqueio realizado (proc. no 0720849-50.2018.8.07.0001, ID no 67985683, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “A verba honorária possui natureza alimentar, nos termos determinados pelo art. 85, §14, do CPC, bem como na súmula vinculante n. 47. Dessa forma, conforme entendimento deste Tribunal, viável a manutenção do bloqueio anteriormente realizado, o qual se refere apenas a honorários advocatícios, apesar de reconhecer que os bloqueios foram realizados em contas abarcadas pela impenhorabilidade do art. 833, do CPC: [...] (Acórdão n.1064490, 07123536920178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, REJEITO a impugnação para determinar que seja mantido o bloqueio realizado, porquanto a execução é de verba alimentícia. Intimem-se. Preclusa, libere-se o valor penhorado à exequente e voltem os autos conclusos para extinção [...]” Em suas razões, em suma, os agravantes afirmam que a decisão estaria eivada de nulidades e por isso deve ser cassada ou totalmente reformada. Apresentam considerações sobre a formação do título judicial e a relação contratual que mantiveram com Luís Alberto Silva de Carvalho, pois teriam defendido os seus interesses nos seguintes processos: 1) Ação de Execução de Alimentos, Processo no.: 2013.01.1.136024-8; 2) Ação de Exoneração de Alimentos, Processo no: 2013.01.1.078162-9; 3) Ação de Embargos à Execução, Processo no 2014.01.01.1.140102-5 e 4) Ação Rescisória na Ação de Embargos à Execução de Alimentos, Processo no 2015.00.2.033175-5 – ARC. Como consequência, deveriam ser remunerados pelos trabalhos desenvolvidos, o que motivou o ajuizamento da ação de cobrança cujo pedido foi julgado improcedente e prosseguiu-se com o correspondente cumprimento de sentença. Sustentam que “a decisão objurgada, salvo melhor entendimento de Vossa Excelência, está inserida no rol das decisões proferidas sem isenção de ânimo tendencioso. Portanto, nula de pleno direito. Deve, pois ser cassada ou totalmente modificada.” e que “a Magistrada na condução da demanda vem procedendo sem a devida observância do princípio da paridade de tratamento para com as partes”. Alegam que após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, a Juíza, antes do transcurso do prazo recursal, determinou o bloqueio e a penhora de valores existentes na conta poupança de Élson Vilassa, com saldo inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e na conta destinada ao recebimento de aposentadoria de Pedro Ernesto, também em valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Apresentam considerações sobre a natureza dos valores bloqueados, os quais seriam protegidos pela regra da impenhorabilidade, uma vez que se trataria de honorários advocatícios recebidos, bem como de proventos de aposentadoria (art. 833, incisos IV e X do CPC). Suscitam a ocorrência de nulidade que poderia ser reconhecida de ofício, mediante simples petição, pois está prevista no art. 966 do CPC, considerando que a sentença teria sido prolatada sem a integração do contraditório (art. 115, inciso I do CPC). Como consequência, todo o processo estaria eivado de nulidade, pois além de não ter observado o direito de defesa na fase de conhecimento, deixou de observar o sistema de preparação estabelecido no art. 357, §2o; 6o, 9o, 10, 141, 492 e 489, §1o inciso IV, todos do CPC, que deveria ser reconhecida na ocasião em que os embargos de declaração foram opostos. Por essas razões, pleiteiam o provimento do recurso para declarar a nulidade absoluta da decisão agravada e determinar o recebimento e processamento da impugnação oposta, declarando também a nulidade do processo originário (0720849-50.2018.8.07.0001), pelos motivos já apresentados. Pedem a antecipação de tutela recursal para determinar a imediata restituição dos valores bloqueados em suas contas bancárias e a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Preparo (ID no 18192067 e ID no 18192068). É o necessário. Decido. O relator poderá antecipar, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).” [grifado na transcrição] Apesar de alegarem várias nulidades tanto na ação de conhecimento quanto no cumprimento de sentença, os agravantes não se desincumbiram de prová-las. Do mesmo modo, não há qualquer elemento probatório que corrobore a assertiva de que a Juíza que proferiu a decisão tenha se afastado da sua imparcialidade. De acordo com o princípio da dialeticidade e do acesso ao duplo grau de jurisdição, caberia aos agravantes discutir as questões inerentes à formação do título judicial, mediante a demonstração de eventual “erro in procedendo” ou “in judicando”, de modo a merecer o respectivo reconhecimento e justificar a reforma do que foi decidido ou proceder-se novo julgamento da causa. Todavia, não é possível apresentar tais controvérsias em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que não teria sido observado o devido processo legal, diante da inobservância do contraditório e da ampla defesa, ainda mais quando se trata de advogados que estão atuando em causa própria e têm conhecimento jurídico suficiente para acompanhar e entender os atos processuais praticados. Colaciono precedente deste Tribunal sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ASTREINTES. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. I. As matérias alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada são insuscetíveis de serem rediscutidas em impugnação ao cumprimento de sentença. II. A fixação de multa diária, denominada de astreintes, objetiva conferir eficácia coercitiva à ordem judicial, de modo a inibir o seu descumprimento. Logo, deve ser fixada observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa devendo ser reduzida, a fim de adequá-la aos princípios acima mencionados. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n.1137611, 07137174220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Quanto à penhora realizada, verifica-se que o débito que embasa o cumprimento de sentença refere-se a honorários advocatícios sucumbenciais. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda do executado. [...]. (AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019)” [grifado na transcrição]. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO - DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NATUREZA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora de 30% do salário para pagamento de honorários advocatícios, haja vista se tratar de verba de natureza alimentar. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).” [grifado na transcrição]. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado, que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema. Do mesmo modo, a proteção da caderneta de poupança até 40 salários mínimos não decorre de qualquer razão que não seja o interesse do sistema financeiro em estimular esse tipo de investimento. Por que cadernetas com até R$ 41.800,00 são impenhoráveis? Qual é o fundamento constitucional para essa proteção? Deu-se garantia ao chamado pequeno poupador para incentivar aplicações financeiras em caderneta de poupança, o que interessa muito ao sistema financeiro, mas isso não transforma a inadimplência consolidada em direito fundamental do devedor contumaz. O art. 833 do CPC precisa responder a um comando constitucional. E, nesse caso específico, não há nenhum dispositivo constitucional que ampare a proteção absoluta do devedor. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” [grifado na transcrição] No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana, é possível a concessão de penhora sobre os ativos previstos nos art. 833. Nesse cenário, as teses apresentadas pelos agravantes para embasar o pedido de antecipação de tutela recursal não são suficientes para sobrestar o andamento da demanda originária, tampouco o levantamento dos valores bloqueados, pois decorrem de título judicial transitado em julgado e a verba pleiteada também tem natureza alimentar. Desse modo, neste juízo de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal. Post scriptum: Registro que são ofensivas à honra da Magistrada prolatora da decisão agravada as imputações feitas a ela nas razões deste recurso, sem nenhuma base fático-probatória. Existe um instrumento jurídico para situações concretas, que não foi usado no processo. Os agravantes atuam em causa própria. Isso não lhes assegura vantagem ou imunidade para ofender qualquer interveniente processual. A posição adotada pela Magistrada conta com inúmeros precedentes deste Tribunal, muitos deles deste Relator. Salários, vencimentos, honorários de advogado, soldos, pensões, saldo em caderneta de poupança etc. não gozam de impenhorabilidade absoluta. Os precedentes do STJ foram expressamente citados, no mesmo sentido. Os precedentes de minha relatoria estão no site do Tribunal, bem como os de outros eminentes Desembargadores. Há posições em sentido contrário e isso foi dito acima. Mas não é com ofensas pessoais que se defende a prevalência de uma tese no Poder Judiciário. Dispositivo Nos termos dos arts. 995; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO